Tribunal: TJDFT
Processo: 0709831-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709831-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINEZ &amp; MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME AGRAVADO: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARTINEZ &amp; MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS – ME contra decisão de ID 226365191 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que participou de procedimento licitatório para o credenciamento de sociedade de advogados para prestação de serviços jurídicos; que, com o preenchimento dos requisitos previstos em edital, é devida a contratação; que não foi notificada para celebração do contrato; que se trata de contratação paralela e não excludente. Requer, liminarmente, seja a parte agravada compelida a promover sua contratação, sob pena de multa diária, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 69890055). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A primeira questão se refere à inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão. Decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019). Na hipótese, o juízo a quo, acertadamente, destacou que: o art. 19, cabeça, do Decreto-lei n.o 11.878/2024, em regulamentação do art. 79, da Lei n.o 14.133/2021, dispõe que "após divulgação da lista de credenciados, o órgão ou a entidade poderá convocar o credenciado para assinatura do instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme disposto no art. 95 da Lei n.o 14.133, de 2021" (destaquei). Assim, impõe-se concluir pela inexistência de obrigatoriedade (dever jurídico) quanto à contratação de credenciados, sobretudo diante da informação relativa à não contratação de substituto para a área geográfica de atuação previamente designada pela parte autora A parte agravante, por seu turno, não apresentou qualquer argumento apto a confrontar a interpretação conferida à legislação que rege a matéria (e que disciplina a inexistência de compulsoriedade da contratação), resumindo-se a alegar que o credenciamento obriga a parte agravada a promover a contratação. Ainda que se desconsiderasse esse cenário, o Chamamento Público n. 001/2022 é claro ao disciplinar, na cláusula 6.1.7., que o “credenciamento não implica contratação, não confere às sociedades de advogados a exclusividade de direitos sobre a referida prestação de serviços”. Ou seja, há norma editalícia exteriorizando a faculdade da Administração em promover a contratação da sociedade credenciada. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora